Tribunal: TJBA
Processo: 8005510-19.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005510-19.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: CARMEM PEREIRA DA SILVA SOARES

Advogado(s)
:
JORGE SENA VELOSO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS, ÍNDICE DE CORREÇÃO, VALORAÇÃO DA PROVA E QUANTUM INDENIZATÓRIO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS EXPRESSAMENTE ANALISADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração não constituem instrumento hábil à rediscussão da matéria já decidida, destinando-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2.

Honorários fixados com fundamentação adequada; inexistência de omissão.

3.

Correção monetária e juros analisados conforme entendimento vigente, não se verificando ausência de manifestação.

4.

Valoração da prova documental e fixação do quantum indenizatório foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado.

5.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação Cível
nº

8005510-19.2023.8.05.0103, em que figuram, como Embargante,
LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.
, e, como Embargado,
CARMEM PEREIRA DA SILVA SOARES

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora